Tribunal: TJSP
Processo: 1062827-92.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. A legitimidade passiva dos réus está evidenciada, uma vez que o golpe noticiado nos autos foi aplicado utilizando a linha telefônica então operada pela Claro e a plataforma de pagamento, que é controlada pela Mercado Pago. Legitimidade ativa. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, dada

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. A legitimidade passiva dos réus está evidenciada, uma vez que o golpe noticiado nos autos foi aplicado utilizando a linha telefônica então operada pela Claro e a plataforma de pagamento, que é controlada pela Mercado Pago. Legitimidade ativa. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, dada a hipossuficiência do autor. Os elementos reunidos nos autos denotam que o(s) estelionatário(s) tive(ram) acesso às informações pessoais do autor, conseguiu(ram) bloquear a sua linha telefônica e, graças a isso, utilizou(aram) a sua conta no Mercado Pago para realizar transferência de valores e empréstimos. Falha nos serviços prestados pelas rés configurada. Reparação dos prejuízos materiais e morais que se impunha. Indenização por danos morais foi moderadamente fixada em R$ 10.000,00 deve ser mantida. Honorários advocatícios corretamente fixados com base no valor da condenação.

Recursos improvidos.